Tribunal: STF
Processo: Rcl 90833
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação contra acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.076.016/CE, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO).
Na petição inicial, alega-se, em síntese: “No caso concreto, a decisão reclamada, mantida no âmbito do STJ após o exaurimento das vias internas (inclusive agravo regimental e embargos de declaração), aplicou os Temas 181 e 339 da repercussão geral como fundamento para inviabilizar o Recurso Extraordinário, sem enfrentar adequadamente a distinção fático-jurídica explicitamente suscitada pelo ora Reclamante”.
Ao final, requer a procedência da reclamação para “cassar os atos reclamados e determinar que o STJ profira novo juízo, com observância da autoridade dos precedentes do STF e enfrentamento específico das teses constitucionais deduzidas, especialmente quanto à controvérsia sobre a publicação eletrônica e seus reflexos na tempestividade dos embargos”.
É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”
 
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
I - preservar a competência do tribunal; 
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível. 
Em relação à discussão da aplicação da sistemática da Repercussão Geral pelo Juízo de origem, a SUPREMA CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos restritos casos em que se depara com decisão teratológica, ou seja, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos. 
No entanto, no caso particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, a reclamação é inadmissível, uma vez que, inexiste, no ato reclamado, teratologia apta a justificar o conhecimento da reclamação.
Na presente hipótese, foi negado seguimento ao Recurso Extraordinário, sob os seguintes fundamentos:

3. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...]
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
[...]
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada suficiente para a solução da controvérsia. 
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações recursais. 
No caso dos autos, foram apresentados, de forma satisfatória, os fundamentos da conclusão do acórdão recorrido, como se observa do seguinte trecho do referido julgado: 

No caso, não se vislumbra violação do art. 619 do CPP, porquanto o Tribunal de origem enfrentou, de forma fundamentada, as irresignações recursais, adotando, contudo, solução jurídica contrária aos interesses da defesa, a fim de condenar o réu, não havendo falar, assim, em negativa de prestação jurisdicional. 
Ressalte-se que não está o Magistrado obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as questões trazidas pela parte, configurando-se a negativa de prestação jurisdicional somente nos casos em que o Tribunal de origem deixa de emitir posicionamento acerca de matéria essencial, o que não ocorreu na presente hipótese. A propósito: (...) 
No tocante às nulidades, o acórdão recorrido está assim fundamentado: 

Noutra toada, necessário ponderar que as nulidades arguidas em sede de aclaratórios – relativas, como visto, ao não acolhimento da contradita da testemunha Lyrisse Rodrigues Melo, bem como à inversão da ordem de oitiva testemunhal – sequer restaram apontadas nas razões recursais (fls. 269/312), ou mesmo nas alegações finais, apresentadas sob a forma de memoriais, pela Defesa (fls. 211/244). 

Por sua vez, nos segundos embargos de declaração, constou que "o recorrente deveras suscitou, no bojo das razões de apelo,  prequestionamento, inclusive voltado para a suposta falta de imparcialidade do Magistrado primevo ao deixar de acolher a contradita e inverter a ordem de oitiva testemunhal". 
Destaca-se da sentença que "Na fase destinada ao requerimento de diligências, o representante do Ministério Público, a assistência de acusação e a defesa nada requereram, conforme termo de audiência à fls. 202". 
A Lei Processual Penal em vigor (art. 563 do CPP) adota, quanto às nulidades processuais, o princípio da pas de nullité sans grief, segundo o qual somente há de se declarar a nulidade se, alegada em tempo oportuno, houver demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo para a parte, o que, conforme as premissas delineadas no acórdão, não ocorreu. 
No caso, tal como se evidencia do acórdão recorrido e da sentença condenatória, as nulidades de contradita de testemunha e de inversão da ordem de oitiva de testemunhas somente foram suscitadas no "bojo das razões de apelo". 
Desse modo, não houve insurgência da defesa com relação às mencionadas nulidades no momento oportuno, configurando, portanto, a preclusão, razão pela qual incabível a alegação de nulidade, mormente porque também não se evidenciou na origem efetivo prejuízo. 
Nesse sentido, veja-se o entendimento firmado nesta Corte: (...) Incide, pois, a Súmula 83/STJ. 
Ademais, a revisão das premissas fáticas do aresto recorrido demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível a teor da Súmula 7/STJ. 
Quanto ao pleito absolutório, ficou assentado no aresto impugnado que: (...) 
Como se observa, o Tribunal de Justiça fundamentou devidamente, com base nas provas testemunhais colhidas nos autos, em especial, na oitiva da vítima. 
Desse modo, considerando que a Corte de origem, após acurado exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, para se afastar o entendimento do aresto recorrido seria necessária incursão na seara probatória, inadmissível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte. 
Ademais, o acórdão combatido está em consonância com a jurisprudência desta Corte superior, que entende que, nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática desses delitos, cometidos, via de regra, às escondidas. Nesse sentido: (...) 
Sendo assim, para a consumação do crime de estupro de vulnerável, basta a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, sendo suficiente a conduta de passar a mão no corpo da vítima, ou a prática de qualquer ato de libidinagem ofensivo à dignidade sexual da vítima, menor de 14 anos ao tempo dos fatos, o que se evidenciou na espécie, pois evidenciada na origem a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal, consistentes em "toques na vagina e nos seios da menor, esta levada a tocar-lhe o pênis", motivo pelo qual incabível a desclassificação. Veja-se, a propósito: (...) 
Ressalte-se que a Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do tema repetitivo, firmou recentemente a tese jurídica de que "presente o dolo específico de satisfazer à lascívia, própria ou de terceiro, a prática de ato libidinoso com menor de 14 anos configura o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), independentemente da ligeireza ou da superficialidade da conduta, não sendo possível a desclassificação para o delito de importunação sexual (art. 215- A do CP)". Veja-se a ementa do julgado: (...) Incide, pois, a Súmula 83/STJ. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial. 

Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos primeiros embargos de declaração, nos seguintes termos:

Os embargos de declaração são intempestivos, razão pela qual não merecem conhecimento. 
Com efeito, disponibilizado o acórdão embargado em 1º/3/2024 (fl. 967), considerado publicado em 4/3/2024 (fl. 967), o presente recurso somente foi protocolizado em 7/3/2024 (fl. 800), fora do prazo recursal de dois dias corridos, nos termos do art. 619 do CPP, consoante certidão da Secretaria Judiciária à fl. 800. Nesse sentido: (...) 
Registro, em atenção ao princípio da cooperação, que a apresentação de novo recurso que venha a ser considerado meramente protelatório ou desconectado dos fundamentos do acórdão recorrido poderá ensejar o seu não conhecimento, com determinação de baixa imediata dos autos. 
Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração.

E nos segundo embargos declaratórios a Sexta Turma foi expressa e clara quanto ao termo inicial da contagem do prazo recursal:

Inexiste qualquer dúvida sobre a data da publicação em questão, tendo havido o cuidado de se determinar a certificação a respeito pela Secretaria, ficando assim registrado (fl. 967):

Certifico, em cumprimento ao r. despacho de e-STJ fl. 966, que o v. acórdão de e-STJ fls. 748/749 foi disponibilizado em 01/03/2024 (sexta-feira) e publicado no DJe de 04/03/2024 (segunda-feira), edição n. 3821 [tendo sido os advogados] intimados do teor do v. acórdão de e-STJ fls. 748/749 por meio de sua publicação no Diário de Justiça Eletrônico, ocorrida em 04/03/2024.

Na própria consulta pública do processo no sistema de informações processuais do Superior Tribunal de Justiça, a propósito, é possível verificar que a publicação ocorreu no dia 4/3/2024, encontrando-se inequívoca a informação de que a petição de recurso foi apresentada apenas no dia 7/3/2024, após, portanto, o prazo legal de 2 dias. Conclui-se, assim, que dela não se pode conhecer, constatando-se, ainda, o objetivo meramente protelatório dos segundos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte. 
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema n. 339 do STF. 
3. Quanto ao mais, como asseverado na decisão agravada, não se conheceu de recurso anterior, de competência do STJ, porque não preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade. 
Por isso, a análise de qualquer alegação do recurso extraordinário demandaria, previamente, a reapreciação dos fundamentos do não conhecimento de recurso que não é da competência do STF.
Contudo, a Corte Suprema definiu que a discussão veiculada em recurso extraordinário a envolver o conhecimento de recurso anterior não possui repercussão geral, fixando a seguinte tese:
[...]
Essa conclusão, adotada sob o regime da repercussão geral e de aplicação obrigatória, nos termos do disposto no art. 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, impõe a negativa de seguimento ao recurso extraordinário.
Assim, se as razões do recurso extraordinário se direcionam contra o não conhecimento do recurso anterior, é inviável a remessa do extraordinário ao STF, como exemplifica o julgado a seguir:
[...]
Tal desfecho não se modifica quando as razões do extraordinário se relacionam à matéria de fundo do recurso do qual não se conheceu. Confira-se:
[...]
Também nos casos em que se aponta ofensa ao art. 105, III, da Constituição da República, o recurso não comporta seguimento (RE n. 1.081.829- AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018). 
A decisão agravada, portanto, não merece reforma. 
4. Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

Na hipótese, verifica-se que o Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339-RG, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos, o que efetivamente ocorreu, conforme se extrai do trecho acima apresentado.
De igual forma, observo que o ato reclamado está em sintonia com o julgamento do Tema 181-RG (RE 598.365, Rel. Min. AYRES BRITTO): 

A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009. 

Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente